Tribunal: STF
Processo: RE 1586473
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA SEM PRÉVIA CORROBORAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência." 
2. No caso, a busca pessoal no réu foi realizada apenas com base apenas em denúncia anônima, cuja existência nem sequer foi comprovada, segundo a qual um indivíduo estaria comercializando drogas em determinado local. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e a denúncia não foi corroborada antes da busca. 
3.Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 919295 - AL (2024/0201478-4), Sexta Turma do STJ, relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, j. em 13.08.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, e 93, IX da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a busca pessoal e a consequente busca domiciliar estariam amparadas em fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência da situação de flagrante delito. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal, bem como das provas derivadas. Confira-se:

“No caso, conforme pontuei no julgamento monocrático, a busca pessoal no réu foi realizada apenas com base apenas em denúncia anônima segundo a qual um indivíduo estaria comercializando drogas em determinado local. Não foi apontada, entretanto, nenhuma atitude concreta do acusado que pudesse gerar suspeita de que ele trazia drogas consigo e a denúncia não foi corroborada antes da busca. 
Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da medida e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição dos réus.” (grifei)

Ocorre que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Extrai-se dos autos que a atuação das autoridades policiais se deu nos estritos limites legais. No caso, a busca pessoal e a consequente busca domiciliar estavam amparadas por fundadas razões, de modo a legitimar a autuação policial. 
Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao examinar a tese da ilegalidade da busca pessoal, assim consignou (edoc. 13 -id: e43f89b3): 

“8 - O caso em debate trata, em suma, da insurgência do requerente quanto à legalidade da busca pessoal e domiciliar, haja vista que a abordagem policial foi exclusivamente pautada em denúncia anônima. 
9 – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a busca pessoal sem mandado judicial exige suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida. 
10 – No caso concreto, verifico que houve denúncia anônima rica em detalhes a ponto de justificar a busca pessoal e domiciliar, tendo o denunciante informado com precisão o endereço da suposta traficância e as características físicas e sinais identificadores da pessoa que estava comercializando os entorpecentes. Assim, não vislumbro ilegalidade na atuação policial.
[...]
12 - Acrescento que a atuação policial se pautou no Código de Processo Penal, o qual autoriza a abordagem de quem quer que esteja atuando de modo suspeito, não havendo razão para afirmar que a abordagem policial somente ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.
14 – É importante, ainda, atentar para o fato de que a busca pessoal revelou a posse de entorpecentes e corroborou com as informações prestadas na denúncia anônima, de modo que a busca domiciliar se mostrou imprescindível, naquele momento, devido à alta probabilidade da existência de mais drogas guardadas dentro da residência.
15 – De mais a mais, verifico que o requerente anuiu com a busca domiciliar (fl. 53), não sendo crível sua versão de que a residência não lhe pertencia tampouco que não autorizou a incursão policial, visto que em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl. 56) confirmou que residia na Travessa Capitão Correia, nº 41, Grota São Jorge, Maceió/AL, mesmo local indicado na denúncia anônima e alvo da busca domiciliar.
16 –Apesar de dizer, em juízo, que não residia no imóvel, não juntou qualquer comprovante de residência em seu nome que corroborasse com sua alegação. A versão por ele apresentada perante o Magistrado apresenta diversas incongruências, não servindo de álibi para sua defesa. 
17 - Não se pode olvidar o êxito da atuação policial que através das diligências, ora analisadas, conseguiu apreender 2kg (dois quilos) e 600g (seiscentos gramas) de maconha, 90g (noventa) gramas de cocaína, 10 (dez) pinos de cocaína, 3 (três) munições e 1 (um) revólver Taurus, calibre 38. 
18 - Enfim, observo que as circunstâncias acima exposta foram relatadas em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrando que a abordagem policial, que culminou na prisão em flagrante do requerente, foi devidamente precedida de denúncia rica em detalhes que a legitima, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo, portanto, qualquer mácula no auto de prisão em flagrante do recorrente, logo, não há como reputar as provas coligidas eivadas de ilegalidade.” (grifei)

O juiz sentenciante, na mesma sintonia, assim registrou (edoc. 9 - id: 735424bc):

“Contudo, as demais provas carreadas aos autos demonstram que o réu cometeu o crime. 
Realmente, os policiais responsáveis pela prisão do acusado foram firmes e detalhistas em afirmarem que ele foi o autor do crime.
Nesse sentido, a testemunha Watson Wanderley Viturino, Policial Militar que prendeu o réu em flagrante, disse que no dia do fato, estava realizando patrulhamento de rotina quando um indivíduo parou a guarnição e informou que havia uma pessoa com uma tatuagem traficando drogas em uma residência; que foram até o local informado e avistaram o acusado; que procederam a revista pessoal e localizaram pequena quantidade de maconha em seu bolso, sendo aproximadamente duas trouxinhas; em razão dele estar na frente de uma residência, cuja porta estava entreaberta, solicitaram autorização para entrada; que a autorização foi concedida e realizaram a busca domiciliar, sendo encontrada uma maior quantidade de droga, a arma de fogo e uma balança de precisão; que a droga estava embaixo da cama e a maconha estava em tablete; que não sabe informar se a casa era moradia do réu, mas seus pertences estavam lá; somente o acusado estava na porta da residência (mídia de p. 195).
Do mesmo modo, a testemunha Anderson da Silva Santos, ao ser ouvida em Juízo afirmou que estava fazendo patrulhamento na área quando um cidadão parou a viatura e afirmou que uma pessoa estava vendendo drogas, passando as características do suposto traficante; que segundo os transeuntes seria uma pessoa forte e com tatuagem no peito; Que foram até o local e encontraram o acusado na porta de uma residência com tais características; que fizeram abordagem e localizaram certa quantidade de droga no bolso dele; que perguntaram se ele morava na casa e ele afirmou que sim, sendo autorizada a entrada; que fizeram uma busca domiciliar e encontraram maior quantidade de droga no interior da residência; que a droga no interior da residência estava fracionada e em tablete; também foi encontrada balança e três munições intactas; que não se recorda se ele ofereceu resistência; que o réu assumiu a propriedade da residência, da droga e da arma; que não se recorda de ter perguntado a alguém se a casa era realmente era dele; que a droga e a arma estavam próximas; que não se recorda se havia móveis na casa (mídia de p. 195).
Como se observa, o interrogatório do réu veicula contradições graves, a saber: o acusado disse que a residência não o pertencia, motivo pelo qual não autorizou a entrada dos policiais na residência, contudo, do documento de p. 13 observa-se que consta assinatura do réu com a respectiva autorização e consequente admissão da propriedade do imóvel. Do mesmo modo, afirmou que os policiais o abordaram em outro local, contudo, ele entrou na viatura para conversar com a guarnição, momento em que foi levado para residência cuja propriedade desconhecia. Nesse ponto, não me parece comum a prática policial de abordar pessoas na rua de forma aleatória chamando-as para conversar, conforme afirmou o réu. Ainda mais estranho seria o fato do acusado ter entrado na viatura em posse de maconha, pois, como ele mesmo afirmou, estava com duas ''balinhas'' de maconha no bolso. Por fim, destaque-se que o réu afirmou ter comprado 20 reais de picolé momentos antes da abordagem, contudo, não consta qualquer informação nesse sentido nos autos. 
Tais contradições indica que a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece credibilidade, pois tenta elidir a conjuntura encontrada pela polícia: um imóvel utilizado pelo réu para traficar drogas.
Por outro lado, verifica-se que as testemunhas de acusação foram contundentes ao narrarem suas versão dos fatos, visto que ambas informaram que receberam uma denúncia de tráfico de um transeunte e, ao se deslocarem ao local, encontraram o réu em posse de pequena quantidade de maconha, sendo localizada maior quantidade de droga e arma no interior da residência, após autorização para entrada. No ponto, destaque-se ainda que as versões apresentadas em sede inquisitorial se coadunam com os depoimentos em Juízo, o que demonstra a ausência de contradição e a credibilidade dos depoimentos dos policiais.” (grifei)

Como ressaltou o Ministério Público nas razões recursais, a denúncia anônima que motivou a atuação das autoridades policiais possuía alto grau de detalhamento, indicando endereço exato, a características físicas do suspeito e até sinais identificadores específicos, como uma “tatuagem no peito”.
Registre-se, ainda, que foram apreendidos com o acusado 2,600 kg (dois quilos e seiscentos gramas) de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína, 90 g de cocaína, 3 munições e um revólver Taurus, calibre 38. 
Vê-se, portanto, que a Corte Estadual manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e a posterior busca domiciliar. 
O Parquet, nesse sentido, destacou que “a busca pessoal, fundada em suspeita razoável decorrente da denúncia e da posterior verificação em campo, resultou na apreensão de entorpecentes, instaurando o estado de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas).”
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.” (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 919295/AL e restabelecer o acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (edoc. 13 - id: e43f89b3).
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente